Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733973-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE GASPAR DE ANDRADE REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSE GASPAR DE ANDRADE em desfavor de: i) NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A; ii) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB; iii) DISTRITO FEDERAL; iv) e UNIÃO FEDERAL. Inicialmente, a presente ação rescisória foi ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi declarada a incompetência do respectivo Tribunal, sob o fundamento de que a competência para julgar a presente ação é do TJDFT, porquanto o seu acórdão, nos autos da apelação cível no 20070110891947, foi o último pronunciamento judicial a apreciar o mérito da controvérsia elencada na presente ação e se trata do acórdão o qual o autor pretende ver rescindido. Em seguida, os autos foram remetidos ao TJDFT e a mim distribuídos, oportunidade em que, em razão da petição inicial ser confusa e incompreensível, determinei a emenda da inicial para a parte requerente: a) apontar o título judicial que se pretende rescindir; b) manifestar sobre prazo decadencial para a propositura da ação rescisória em relação; c) esclarecer em qual das situações previstas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC propõe a ação rescisória, tendo em vista que se trata de demanda em que o cabimento e a fundamentação são vinculados; d) descrever de forma coerente e compreensível a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; e) formular pedido em consonância com o que dispõe o art. 968, I, do CPC (ID: Num. 51504480). A parte requerente apresentou emenda a inicial, na qual alega que o título judicial que se pretende rescindir é o Acórdão n.o 1129592, referente ao Processo n.o 0002604-54.2013.8.07.0018. Afirma, genericamente, que houve ofensa a coisa julgada. Ao final, requer: a) que seja “condenada a CEB/NEOENERGIA a indenizar ao Requerente, os R$ 1.030.000,00 de principal dos danos morais e materiais, da Reconvenção relativa à morte de Zizelda, sem energia e sem dignidade humana. devem ser considerados um Título Executivo Judicial, para fins de execução de sentença, por José Gaspar de Andrade, que é o único sobrevivente do Proc. 2007.01.1.089194-7”; b) “que seja condenado, por título executivo o DISTRITO FEDERLAL e a CAESB (50% para cada parte), no valor atualizado de R$ 244.332,40, por fazerem parte da Denunciação à Lide”; c) a concessão da “antecipação da tutela provisória de urgência, (arts. 300, c/c 969, do CPC), para que o Proc. de Cumprimento de Sentença no 0002604-54.2013.8.07.0018, da 2 VFP, do e. TJDFT, tenha sua Execução suspensa”; d) rescindir o acórdão proferido no processo n.o 2013.01.1.051062-0. e) a manutenção da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença de mérito transitada em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada emqualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Nesse trilhar, acrescenta-se que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente afastar os efeitos produzidos por sentença maculada, já transitada em julgado, através de novo julgamento da demanda. Na hipótese dos autos, inicialmente, há que se ressaltar a falta de clareza e confusão nos argumentos aduzidos pelo requerente em sua exordial, tornando incompreensível a pretensão almejada. Assim, denota-se a falta de qualquer preocupação com a questão técnica excepcionalíssima que envolve o cabimento de uma ação rescisória. Cabe destacar que não há específica fundamentação sobre qual seria o vício legal existente na coisa julgada (art. 966, IV, do Código de Processo Civil), ou seja, em que momento o acórdão rescindendo teria incorrido em nulidade capaz de ofender o instituto da coisa julgada. Logo, não foi possível identificar a violação da coisa julgada pelo acórdão rescindendo (proferido no processo n.o 0002604-54.2013.8.07.0018), porquanto não há argumentação compreensível ou legal a fundamentar a presente ação rescisória. Também vale destacar que não foi localizado o cumprimento de sentença n.o 0002604-54.2013.8.07.0018, o qual a parte Requerente pede, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da sua tramitação. Nesse passo, não foram observados os artigos 319, inciso III e 968, inciso I do CPC, que impõem a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Posto isso, com fundamento no art. 319, no 330, I, e no art. 932, I e III, todos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte requerente. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado e antes do arquivamento, defiro o levantamento pelo requerente do depósito realizado para o processamento da ação rescisória. Expeça-se oportunamente o necessário alvará. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador